Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-32.2020.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-32.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO MACEDO - CPF: 352.247.201-25 (APELANTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), WALTEMIR GENESIO DE LIMA - CPF: 459.255.342-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. A. X. D. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO O RECURSO DE JAIRO MACEDO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO WALTENIR GENÉSIO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000849-32.2020.8.11.0014

APELANTE: JAIRO MACEDO, WALTEMIR GENESIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTUPROS DE VULNERÁVEL [ATOS LIBIDINOSOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPERTINÊNCIA – CONDUTAS CRIMINOSAS DESCRITAS COM EXATIDÃO PELA OFENDIDA – NARRATIVA CORROBORADA PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A DO CP] – POSSIBILIDADE APENAS PARA O SEGUNDO APELANTE – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 217-A DO CP – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIMES COMETIDOS EM MAIS DE UMA OCASIÃO – EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO [COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO] E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Carece de interesse recursal o direito de recorrer em liberdade se já concedido em primeiro grau.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 10).

“Tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
”
(TJMT, N.U 0003619-73.2019.8.11.0006).

“Ausente o dolo específico do agente, é descabida a tipificação penal do ato como estupro de vulnerável [art. 217-A, CP]”
, devendo a conduta do segundo apelante ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 215-A do CP.
“Distinguishing fático que afasta a aplicação do Tema n. 1121/STJ.”
(TJMT, 0022332-11.2019.8.11.0002).

Se não
há dúvida quanto ao cometimento do estupro de vulnerável em mais de uma oportunidade, deve a continuidade delitiva ser preservada.

A indenização de valor mínimo como indenização pelos prejuízos sofridos pela vítima de abuso sexual é possível quando há pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia, nem debatida a matéria em instrução probatória.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, por ser esse o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000849-32.2020.8.11.0014

APELANTE: JAIRO MACEDO, WALTEMIR GENESIO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por JAIRO MACEDO e WALTEMIR GENESIO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que condenou
o primeiro
pela prática do crime de estupro de vulnerável [cometido contra afilhada], em continuidade delitiva, à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, como também ao pagamento de 10 salários mínimos a título de indenização à vítima – art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II e art. 71, todos do CP –, e
o segundo
por estupro de vulnerável, à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, assim como ao pagamento de 5 salários mínimos a título de reparação à ofendida – art. 217-A,
caput
, do CP –, concedendo a ambos o direito de recorrerem em liberdade.

A defesa de JAIRO MACEDO [advogado Emanoel Marcos Farias Pinto] requer a absolvição, sustentando a ausência de provas da materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 215-A do CP, pois
“não restou caracterizado nenhuma violência ou grave ameaça durante a instrução processual”
. Alternativamente, pede o afastamento tanto da continuidade delitiva quanto do pagamento de indenização à vítima, além da isenção das custas processuais e da concessão do direito de recorrer em liberdade.

WALTEMIR GENESIO DE LIMA, representado pela Defensoria Pública, requer a absolvição, por insuficiência probatória, visto que a vítima “
foi influenciada e sugestionada por terceiros
”. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 215-A do CP ou a fixação de regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“desprovimento do apelo interposto pelo recorrente Jairo Macedo e, por outro lado, pelo parcial provimento do recurso do apelante Waltemir Genésio de Lima, tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena lhe imposto, do fechado para o semiaberto
”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000849-32.2020.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO I:

Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, durante os anos de 2018 e 2019, em datas e horários não precisados, na propriedade rural denominada “Fazenda Granada”, localizada na rodovia MT 340, Km32, zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado JAIRO MACEDO, por mais de uma vez, manteve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com sua afilhada
Allana Alexia Xavier de Souza
, nascida em 29.12.12, quando tinha entre seis e sete anos de idade.

Segundo relatado pela vítima, quando ouvida pelas conselheiras tutelares, o denunciado JAIRO MACEDO, padrinho da criança, costumava levá-la para passear de carro e, nessas oportunidades praticava atos libidinosos consistentes em tirar suas vestes, passar as mãos na genitália da menor, chegando a esfregar o pênis ereto na vagina da criança, ejaculando na frente da menor.

Conforme elucidado no caderno investigativo, o denunciado JAIRO MACEDO, que é gerente da referida propriedade rural, aproveitando-se da autoridade que detinha com os demais funcionários, inclusive a tia guardiã da menor, levava a criança para passear e ficava com a infante sob seus cuidados quando a tia tinha de realizar pequenas viagens.

Segundo as declarações prestadas pela ofendida menor, o denunciado JAIRO MACEDO insistia para que a menor lhe beijasse e com ele praticasse sexo oral, contudo a mesma se negava, tendo narrado para as conselheiras que “ela sentia nojo porque era cabeludo e fedido”.

(...)

FATO II: Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, durante o ano de 2019, em datas e horários não precisados, na propriedade rural denominada “Fazenda Granada”, localizada na rodovia MT 340, Km 32, zona rural deste município de Poxoréu/MT, o denunciado WALTEMIR GENESIO DE LIMA, vulgo “Careca”, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança Allana Alexia Xavier de Souza, de apenas 07 anos de idade à época dos fatos.

Extrai-se do caderno investigativo, que o denunciado trabalhava na fazenda onde a vítima residia, e aproveitando-se, pois, desta proximidade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em passar as mãos nos peitos e vagina da menor.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JAIRO MACEDO infringiu o comando normativo descrito no artigo 217-A, caput (por diversas vezes), c/c o artigo 226, inciso II, na forma prevista no artigo 71, todos do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.072/90; o denunciado WALTEMIR GENESIO DE LIMA, vulgo “Careca”, infringiu o comando normativo descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.072/90, estando, por conseguinte, sujeitos às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.”

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pelas práticas dos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade desses delitos extrai-se do boletim de ocorrência nº 2020.28797 (págs. 04/05-Id. 37216215); ofício nº 14 e nº 48 (págs. 08/11-Id. 37216215); certidão de nascimento (pág. 24-Id. 37216215); bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo.

A autoria imputada aos réus, restou demonstrada como se observará a seguir.

O acusado Jairo negou os fatos que lhe foram imputados; o acusado Waltemir foi declarado revel.

Em suma, Jairo alegou conduta exemplar como gerente da Fazenda onde Allana residia com sua tia Rosa; indica que teria assumido um papel de pai da criança, porque ela chorava por não ter pai; que ele e a esposa dele cuidavam da criança como se fosse filha deles, especialmente quando Rosa saía, a esposa dele cuidaria da Gicéia cuidaria dela; que a criança estava lá desde 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

As testemunhas trazidas pelo réu Jairo corroboram o papel de homem exemplar na condução da gerência da Fazenda e pessoa de que não tinham atos desabonadores.

Em que pese essas declarações em favor de Jairo e de sua negativa de que tenha feito qualquer ato libidinoso contra Allana, observa-se que as provas produzidas foram bastante ricas, como se pode conferir a seguir
.

“(...) Psicóloga: em algum momento o Jairo fez alguma coisa que você não gostou? Te falou algo? Você consegue falar um pouco sobre isso? Vítima: sim, ele fez coisa que eu não gostei;
Psicóloga: você pode citar as coisas que ele fez e você não gostou? (...) Vítima: ele me levava pro mato, ele pedia para minha mãe Rosa, e aí, lá no mato, ele parava o carro e botava eu para descer (...) eu posso soletrar? (...) só essa palavra que eu vou falar (...) e ele B A T I A O P A U (...);
Psicóloga: (...), então você está informando que ele pedia para sua tia Rosa, pra fazer o que com você? Vítima: pra eu ir pro mato; (...); Psicóloga: e o que acontecia depois? Vítima: e ele me levava para o mato; Psicóloga: aí ele levava para o mato e você informou que? Ele pedia para você fazer o que quando chegava no mato? Vítima: descer e isso (...);
Psicóloga: eu posso falar o que você soletrou? Aí ele batia o pau? É isso? O que mais? (...) Psicóloga: o que mais acontecia quando ele te levava para o mato? Vítima: ele falava pra mim tirar a roupa; (...); Psicóloga: ele falava pra tirar a roupa, e o que acontecia depois? Vítima: isso que eu soletrei; (...); Psicóloga: (...) ele chegou de falar algo? Tocar no seu corpo? Vítima: sim, ele tocou no meu corpo; Psicóloga: em que parte? Vítima: partes íntimas
; (...);
Psicóloga:
quando você fala que ele tocou no seu corpo, na parte íntima, com que ele tocou no seu corpo? Vítima: com isso que eu soletrei por último
; (...); Psicóloga: (...)
quantas vezes aconteceu? Você se recorda? Foi mais de uma? Vítima: foi mais de uma;
(...); Psicóloga: Allana, em algum momento você me soletrou o que o Jairo fazia com você lá no mato, né. Pedia para descer do carro, e aí ele batia o pau, e ele fazia mais o que em relação a isso? Ele pedia para você fazer alguma coisa no corpo dele?
Vítima: sim; Psicóloga: o que ele pedia? Vítima: posso soletrar novamente (...) e l e p e d i a para eu p e r g a r n o p a l d e l e
; Psicóloga: posso falar o que você soletrou? Vítima: pode; Psicóloga: ele pedia para pegar no pau dele, e o que mais ele pedia? Ele pedia para você tocar em alguma parte do seu corpo, do seu corpo ou do corpo dele
? Vítima: só nesse lugar que eu falei; Psicóloga: ele pediu para tocar com que? Com que parte do seu corpo? Vítima: com a mão; Psicóloga: e com mais alguma coisa? Pedia pra você fazer mais alguma coisa nele? Vítima: posso soletrar? (...) e l e p e d i a p a r a, eu esqueci como que escreve mamar
; Psicóloga: escreve o que?
Vítima: mamar
; Psicóloga:
aí você falou, mamar? Vítima: no p a l d e l e;
Psicóloga: então, ele pedia para você pegar no pau dele? E ele pedia para você mamar o pau dele? (...) e falei correto? Vítima: uhum (respondeu afirmativamente com a cabeça); (...); Psicóloga: isso que você me falou, isso que você soletrou, é em relação ao Jairo? Vítima: uhum (...) (trecho do depoimento da vítima).

Conforme se pode extrair, se verifica que
a vítima declarou que morava com Rosa (tia dela) em propriedade rural, e que por mais de uma vez o réu Jairo, a levou para passear de carro e que ele parava o carro, mandava ela descer e tirar a roupa; que nessas investidas ele pegava nas partes íntimas dela e ainda “batia o pau; pedia para pegar no pau dele; e pedia para mamar”; que esses fatos ocorreram por mais de uma vez
.

Jairo era o gerente da Fazenda, sendo pessoa de confiança da tia Rosa e oferecia esses passeios de carro à Allana valendo-se dessas situações para saciar sua lascívia.

Em relação ao réu Waltemir, a denúncia aponta que no imóvel havia muitos homens e que o quarto onde Allana ficava era próximo aos quartos dos “peões” e quem em certa oportunidade Allana estava indo para seu quarto quando foi abordada por Waltemir que passou as mãos em seu corpo, tocando os seios da criança
.

“Psicóloga: você me falou do Jairo, em algum outro momento uma outra pessoa fez algo com você que não tenha gostado? Vítima: Careca; Psicóloga: Careca, quem é Careca? Vítima: ele morava lá também, ele trabalhava lá; (...); Psicóloga: e o que o Careca fazia?
Vítima: pegava no meus (...) peito, peito; (...); Psicóloga: você informou que aconteceu dentro do quarto, do seu quarto? Vítima: não, na hora que eu estava indo pro meu quarto, ele pegava no meu peito
; Psicóloga: mas ele tinha acesso lá, a casa que você morava com a sua mãe Rosa? Vítima: (...) na onde minha mãe Rosa trabalhava, tinha um monte de quarto, ele sentava a onde minha mãe faz comida, ele trabalha lá, onde que minha mãe trabalha,

trabalhava aliás, e ele dormia lá, só que não no meu quarto; (...);
Psicóloga: e ao Careca? Vítima: só isso mesmo que ele fez; (...); Psicóloga: (...) isso aconteceu mais de uma vez? Você se recorda quantas vezes aconteceu? Vítima: mais de uma vez, só que não sei quantas vezes
;
Psicóloga: e nessas outras vezes ele pedia para você fazer as mesmas coisas? Vítima: (respondeu afirmativamente com a cabeça)
(...).” (trecho do depoimento judicial de Allan Alexia Xavier de Souza – mídia audiovisual anexada no relatório de Id. 126910355).

A narrativa da vítima foi carregada de emoção e bastante detalhada, indicando a veracidade no depoimento
.

A palavra da vítima tem especial relevância em casos tais, vejamos: (...)

As testemunhas que acompanharam o caso, Thais Milene Souza Lopes e Cláudia Ribeiro Teixeira, conselheira tutelar e assistente social, reforçaram a narrativa da vítima, asseverando que conversaram por cerca de 3 (três) horas com a criança, que se abriu e revelou em detalhes que Jairo a levava para passear, tocava-lhe as partes íntimas e pedia para pegar em seu pênis ereto e fazer sexo oral; bem como o denunciado Waltermir pegou lascivamente no corpo da criança, tocando suas partes íntimas
.

“(...) Promotora: (...) tudo que a senhora lembrar, pode contar pra gente por favor? Testemunha: posso, na época nós, eu não vou me esquecer porque foi o primeiro atendimento que eu tive como conselheira tutelar. Nesse dia, nós recebemos uma ligação né, de uma pessoa que dizia que nessa fazenda teria uma menina de sete anos, que estava sendo abusada pelo gerente da fazenda. Nós pegamos o endereço, o nome da criança e fomos, nos dirigimos juntamente com a assistente social do município, juntamente

com psicólogo, juntamente com outro conselheiro, e chegamos na residência dessa fazenda, fomos conversar com a Allana, e no primeiro momento ela começou a negar (...),
mas ela se mostrou com muito medo, era visível o medo que ela estava da equipe (...). Depois, ela disse né, que o gerente da Fazenda, sempre chamava ela para passear de trator com ele, de carro, de caminhonete, e toda vez que ela ia passear, ele colocava ela sentada no colo dele, e que o piupiu dele ficava duro, e que na maioria das vezes ele pedia a ela para beijar o piupiu dele e que saia uma coisa muito ruim, um líquido branco muito fedido que saia, né
(...), trouxemos ela para a cidade, e aqui nós entramos em contato com a mãe dela, explicamos a situação e levamos ela de volta para a casa da mãe;
Promotora: a senhora recorda dela ter mencionado um outro agressor? (...) Testemunha: (...) me recordei, ela disse que tinha um outro funcionário da fazenda, que de vez em quando, quando ela ia pra lá, pra cantina, ele ficava passando a mão nela, no corpo dela e queria que ela pegasse no pênis dele (....); Promotora: (...) essa conversa com a criança, você acompanhou? Você lembra de ter sido tranquila? Da criança ter verbalizado voluntariamente esses detalhes que você mencionou? Testemunha: sim, sim, foi totalmente, um cuidado, eu lembro que foi mais de três horas de atendimento naquela fazenda, deixamos ela a vontade né, ela que quis contar o que estava acontecendo
(...); (...); Promotora:
a Allana, em algum momento, chegou de dizer que tinha inventado, que não era aquilo ou depois que ela contou para vocês ela se manteve firme na versão do que tinha ocorrido? Testemunha: ela se manteve firme, em nenhum momento ela disse que tinha inventado aquela situação não, nenhum momento ela desmentiu essa versão dela
; (...);
Promotora: (...) a Allana apresentava algum comportamento típico de crianças que são vítimas de violência sexual, ou foi um tempo muito breve e não deu para identificar?
Testemunha: ela apresentava tristeza, ela era uma menina triste, uma menina, medo né, ela não olhava muito nos olhos da gente,
ela sentia vergonha do que estava dizendo, até então ela não falava em palavras, ela falava em gestos, ela mostrava com o dedo, onde ele pegava né, ela não mostrava em palavras, e chorava muito
(...).” (Trecho do depoimento judicial de Thais Milene Souza Lopes da Silva – mídia anexada no Id. 126910355).

“(...) Promotora: (narrativa da denúncia), você recorda desse atendimento? Testemunha: recordo, doutora; Promotora: você pode contar pra gente tudo que você lembrar? Testemunha: é, nós, a conselheira tutelar Thais, me falou que tinha recebido uma ligação anônima dessa criança que estava sofrendo abuso em uma fazenda, aí eu conversei com a psicóloga, que a gente trabalha sempre em redes aqui né, e fomos até essa fazenda, só que como nos informaram que o senhor Jairo era um homem violento, é, eu solicitei acompanhamento dos policiais, porque era num local longe né, eu não lembro mais de quantos quilômetros, mas era de difícil acesso, e fomos (...) depois fomos até a casa, a fazenda tem várias casas, é um local bem, bem perigoso para uma criança, vou falar, porque têm vários locais diferentes nessa fazenda (...). Depois eu solicitei que eu queria falar com a Allana, nós fomos passear com a Allana na fazenda, ela mostrou a cantina, que era um lugar bem distante, bem escuro né, e ela falou pra mim que ela ia sempre lá, naquela cantina, aí eu perguntei pra a Allana, falei ‘Allana, o que você não gosta daqui da fazenda?’ (...)
aí ela contou que ela não gostava de passear com esse Jairo, de carro (...) ela contou, ela contou que ele abusava dela, que ele colocava a mão nas partes genitais dela, colocava pra ela pra fazer o mesmo, pra fazer oral com ele, ela não falou nessas palavras, mas falou nas palavras dela, muito infantil, ela mostrava muito, articulava muito, gestos, gestos, e demonstrava muito medo,
doutora,

muito medo mesmo, e pedia a todo momento para gente não contar pra tia. Diante dos fatos, voltamos até residência e comunicamos a tia, juntamente com o conselho tutelar e a psicóloga né (...). Trouxemos a menina para o munícipio de Guiratinga, os policiais vieram escoltando nós (...),
e na Delegacia ela repetiu tudo o que ela tinha falado para nós lá nessa cantina da fazenda
(...).” (Trecho do depoimento judicial de Cláudia Ribeiro Teixeira – mídia audiovisual anexada no relatório de Id. 126910355).

As imputações da Defesa de Waltemir de que as abordagens de Conselho Tutelar e demais órgãos teriam sido equivocadas porque a afastaram de perto da tia Rosa e a levaram para outro município (Guiratinga), parece-nos impertinentes, dado que a tia Rosa exercia forte autoridade sobre a criança, e Rosa tinha grande

respeito e reverencia por Jairo que era o gerente da Fazenda, patrão dela. Ambiente onde, naturalmente era mais difícil que a criança se abrisse
.

Ademais, a criança confirmou, com riqueza de detalhes e grande carga de emoção, os fatos que ensejaram a denúncia, em depoimento especial, em juízo, realizados por Psicóloga e acompanhado por assistente social (equipe do juízo)
.

Portanto, a autoria resta devidamente comprovada em relação a ambos os réus.

Em relação aos pedidos de ambas as Defesa para desclassificar para o tipo do artigo 215-A, verifica-se a impossibilidade tanto no caso de Jairo, quanto no de Waltemir, porque reconhece a jurisprudência, que mesmo em caso de passar a mão no corpo de vítima menor de 14 anos, já caracteriza estupro de vulnerável, conforme Tema Repetitivo 1121 do STJ.

Ademais, tem-se que em relação ao réu Jairo Macedo, deve prevalecer a causa de aumento de pena tipificada no artigo 226, inciso II, do Código Penal, vez que, conforme os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, o réu é padrinho da vítima e exercia autoridade sob a criança. Nessa senda, tem-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...). Assim a demanda procede. Isto posto, julgo procedente a denúncia para condenar Jairo Macedo, como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, (por diversas vezes), c/c artigo 226, inciso II, na forma prevista no artigo 71, todos do Código Penal, nos moldes do artigo 1º, inciso Vi, da Lei Federal nº 8.072/90; e Waltemir Genésio de Lima, como incurso nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal, nos moldes do artigo 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 8.072/90. (...).”

Inicialmente, ressalto que
o apelante JAIRO não possui interesse recursal quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade, pois já outorgado pelo juiz da causa, na sentença.

A
o contrário do que alegam as defesas dos réus, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pela Certidão de Nascimento da vítima
Allana Alexia Xavier de Souza
[à época com 7 anos de idade] e pela prova oral produzida na instrução processual.

Sabe-se que os atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, nem sempre deixam vestígios, de modo que a materialidade delitiva pode ser comprovada por meio de outros elementos, inclusive pela prova oral.

No primeiro atendimento feito pela equipe multidisciplinar
[1]
[quando os fatos vieram à tona, em 28.1.2020] e em Juízo [em 17.8.2023], a vítima
não descreveu a ocorrência de conjunção carnal
[2]
, motivo pelo qual o resultado negativo do exame de corpo de delito não afasta a responsabilização penal dos apelantes pelos atos libidinosos, os quais, como dito acima, não deixam vestígios capazes de serem apurados mediante perícia.

Em Juízo, igualmente, a conselheira tutelar, Thais Milene Souza Lopes, e a assistente social, Claudia Ribeiro Teixeira [que tiveram o primeiro contato com a vítima]
não
narraram que Allana tivesse – à época – relatado qualquer penetração, apenas os atos libidinosos.

O fato de constar [unicamente] do depoimento extrajudicial da vítima – redigido pelo escrivão de polícia [após a oitiva dela pela equipe multidisciplinar] – o termo
“as vezes ele a penetrava”
, por si só, não aponta contrariedade na declaração dela, tampouco inocenta os apelantes por falta de comprovação da materialidade delitiva.

Isso porque todos os demais elementos probatórios demonstram a ocorrência de atos libidinosos, consistentes em JAIRO “esfregar o pênis nas partes íntimas” da vítima [entre outros atos] e WALTEMIR passar as mãos no corpo dela,
“tocando nos seios
”
.

No que pertine às autorias, extrai-se dos autos que os fatos vieram à tona após denúncia anônima no sentido de que, na Fazenda “Granada”, a criança
Allana Alexia Xavier de Souza [a época com 7 anos de idade] estava
“
sendo molestada e abusada sexualmente pelo gerente da fazenda”
.

Durante diligências no local, pelas equipes da polícia civil e do conselho tutelar, a vítima confirmou para a equipe multidisciplinar ter sido abusada sexualmente pelos réus
JAIRO e WALTEMIR.

Colho do relatório do subscrito pelos profissionais, quando do primeiro contato com Allana:

“Recebemos uma denúncia anônima de que uma criança por nome de Alaria estava sendo molestada e abusada sexualmente pelo gerente da fazenda Granada, chamado Jairo, com autorização de sua Tia Rosa que cozinhava na fazenda e estava tendo algumas regalias por deixar a sobrinha dar umas voltinhas com o gerente. Diante do fato solicitamos a presença dos policiais civis e militares e juntamente com a psicóloga Rosani e a assistente social do CRAS Claudia Ribeiro, fomos em direção a fazenda.

Chegando chegamos lá deparamos com Alana na casa do suposto abusador juntamente com sua esposa, pois a suposta tia não estava na fazenda. Pedimos para falar particular com a criança e
em conversa a menina nos relatou chorando que sofria abuso de dois homens que trabalha ali naquela fazenda, Jairo, o encarregado da fazenda, e um funcionário, chamado Careca. Contou que careca pegou por várias vezes em seus peitinhos, nos relatou ainda que saia de carro por várias vezes com Jairo que o tirava sua roupa pegava em suas partes íntimas enfiando o dedo e passava o pênis em suas partes íntimas. Disse-nos ainda que Jairo queria que ela beijasse o seu pênis, mas ela sentia nojo que era cabeludo e fedido
, perguntamos a ela por que não gritava quando ele fazia isso para que alguém escutasse e o ajudasse ela disse que ele tampava sua boca com a mão. E nos disse que
ele fazia um movimento com a mão no pênis que logo após saia um líquido branco e ele limpava em um pano, disse que isso acontecia com frequência
e sua tia Rosa sabia de tudo, mas não fazia nadas apenas falava a ela que ia pedir pra Jairo não fazer isso novamente, mas não adiantava logo essa situação se repetia.
Logo após esse relato absurdo do que ela nos contou pegamos a criança trouxemos na delegacia no qual foi ouvida confirmando a mesma coisa que tinha falado aos conselheiros e a equipe do CRAS,
foi levada pela irmã e no outro dia levamos para o exame de corpo delito no qual foi acompanhada pela sua Mãe. Logo após o exame de corpo delito ela permaneceu em Rondonópolis com sua mãe que nos afirmou que Alana não ia voltar, mas para aquela fazenda e que queria justiça pelo que fizeram com sua filha.”

A ofendida
Allana,
nas oportunidades em que fora ouvida – notadamente no depoimento especial –,
revelou com precisão, os tipos de abusos e os locais em que ocorreram, com dinâmica individualizada
:
a)

JAIRO, em mais de uma ocasião, a levou para o mato, tirou a roupa dela, tocou com as mãos e esfregou o pênis nas partes íntimas dela, pediu para ela
“mamar”
e tocar no pênis dele, além de ele ter gemido e se masturbado [
“batia o pau”
] até
“sair um líquido branco”
;
b)
WALTEMIR, conhecido por ‘Careca’, tocou
“
nos seios
”
dela, quando ela saiu do alojamento para ir ao seu quarto.

Dos relatos da vítima chama atenção a descrição que ela fez quando afirmou que JAIRO
“batia o pau”
até sair um líquido branco. O termo empregado em tal explicitação se revela apropriado ao vocabulário de uma criança e suficiente para definir uma masturbação masculina, seguida de ejaculação.

As narrativas da vítima apresentam coerência na descrição das condutas dos réus, o que basta para conferir-lhe credibilidade.

Assistindo o depoimento audiovisual da ofendida [com 10 anos à época da audiência de instrução, quando colhido o seu depoimento especial], percebe-se claramente sua carga emocional negativa ao relembrar dos fatos, tanto que teve que soletrar as palavras relacionadas aos atos abusivos, em especial quanto ao apelante
JAIRO, o qual era seu padrinho e ela o chamava de pai.

A dificuldade de Allana em verbalizar os abusos mostra-se condizente com comportamento de criança submetida a violência sexual infantil intrafamiliar, que apresentam sensações de vergonha, medo e/ou trauma em relação ao fato/abusador
[3]
.

Observadas tais peculiaridades, o depoimento infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônico com outros elementos de provas, conforme o Enunciado Criminal nº 10 deste Tribunal:

“A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Cabe ressaltar que a declaração da vítima somente deve ser relativizada ou até desconsiderada quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral
[4]
,
o que não é o caso dos autos
.

Não bastasse, o relato da ofendida está corroborado pelas declarações prestadas [em Juízo] pela conselheira tutelar,
Thais Milene Souza Lopes, e pela assistente social, Claudia Ribeiro Teixeira,
as quais reproduziram a revelação dos crimes [da mesma maneira descrita pela ofendida em todas as oportunidades], bem como pelo depoimento extrajudicial de Maysa Xavier dos Santos [irmã da vítima], para quem ela revelou os fatos no trajeto da fazenda até a delegacia.

Maysa Xavier dos Santos – em sua declaração extrajudicial – consignou que sua irmã
“narrou com riqueza de detalhes que uma criança da idade dela não conseguiria a não ser que realmente tivesse passado pela situação”
.

Ao reverso do afirmado pela defesa de JAIRO, as declarações da conselheira tutelar [
Thais Milene Souza Lopes] e da assistente social [Claudia Ribeiro Teixeira]
não são
“testemunhos de ouvir dizer”
propriamente ditos [de terceiros, “de boca a boca”], mas de testemunhas indiretas que ouviram os relatos da própria vítima.

Cabe ressaltar que nenhuma prova foi produzida, tampouco levantado algum motivo que pudesse sugerir que Allana estivesse atribuindo falsamente os delitos aos réus.

Da prova dos autos não se identifica qualquer razão para que a vítima quisesse prejudicá-los gratuitamente, sobretudo por se tratar de uma criança de 7 anos de idade [à época], sem qualquer desavença anterior.

Em reforço, pelo vídeo do depoimento de Allana não se observa qualquer dissimulação em sua fala; muito ao contrário, ela mostrou-se bem segura ao narrar os fatos, o que, inclusive, também foi notado pela conselheira
Thais Milene Souza Lopes –
“
ela se manteve firme
, em nenhum momento ela disse que tinha inventado aquela situação não”
.

Além disso, Allana manteve a mesma versão após o lapso temporal de mais 3 anos [entre a revelação dos fatos, em 28.1.2020, e a data da audiência de instrução e julgamento, em 17.8.2023], o que robustece a confiabilidade da imputação dela.

Neste ponto, a doutrina ensina que
“pequenas vítimas não mantêm, por um longo período de tempo, uma história que foi implantada”
[5]
.

As declarações abonatórias das testemunhas arroladas pela defesa de JAIRO não servem para retirar a credibilidade da versão de Allana.

Nesse contexto
,
não há se falar em absolvição dos réus por insuficiência probatória.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se a vítima, em duas oportunidades distintas, apresenta versão para os fatos, em detalhes, descrevendo a prática do ato libidinoso, não há falar-se em absolvição do apelante por insuficiência de provas. (Ap 102899/2012).”
[6]

“Nos crimes contra “a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (TJMT, Enunciado Criminal 10). A narrativa infantil tem valor probante quando se mostrar consistente e harmônica com outros elementos de provas (TJMT, Ap nº 5553/2010; AP NU 0004804-59.2010.8.11.0040). (...) “O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.” (AP NU 0001166-08.2019.8.11.0006)”
[7]

Noutro giro, os atos praticados pelo apelante JAIRO – tirar a roupa da vítima, tocar com as mãos e esfregar o pênis nas partes íntimas dela; pedir para ela
“mamar”
[sexo oral] e tocar no pênis dele –

não permitem a desclassificação do crime imputado na denúncia para o tipo penal inserto no art. 215-A do CP.

Isso porque
“tratando-se de atos libidinosos perpetrados contra menor de 14 anos, não há falar em mero delito de importunação sexual, mas sim em crime de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A, caput, do Código Penal”
[8]
.

Por outro lado, mostra-se pertinente a desclassificação da conduta atribuída ao réu WALTEMIR [tocar uma vez “nos seios” da vítima] para o delito de importunação sexual.

Na etapa judicial, a ofendida relatou:

“
V:(...) ele pegava nos meus peitos.

Psicóloga: Ele fazia mais alguma coisa?

V: Não!

Psicóloga: Ele pedia para você fazer algo?

V: Não
.

Psicóloga: Quando ele pegava nos seus peitos, onde vocês estavam?

Vítima:
Eu estava indo para o quarto
(...), quando eu estava indo para o meu quarto, ele pegava no meu peito (...),
só isso mesmo que ele fez
.

Psicóloga: Mas ele tinha acesso à casa que você morava?

V: (...)
ele jantava lá onde a minha mãe faz comida
, ele trabalha lá onde minha mãe trabalhava e ele dormia lá, mas não no meu quarto.”

Não desconheço que o STJ, ao fixar a tese do Tema nº 1121, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
“presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta
,
não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP)”
[9]
.

No caso, não restou evidenciado o dolo específico de WALTEMIR em satisfazer sua lascívia [CP, art. 217-A], notadamente ao se considerar que a vítima – à época com 7 anos de idade – não havia desenvolvido mamas, inerente à adolescência.

Sobre o tema, Josele Rodrigues Freitas, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ensina:

“Patologia mamária: A telarca é definida como o início do desenvolvimento mamário na mulher. A variação de idade normal para o início da telarca vai de 8 a 14 anos de idade, com média em torno dos 11 anos de idade.”
[10]

Se o objetivo do réu WALTEMIR fosse realmente cometer o crime de estupro de vulnerável, provavelmente também teria tocado outras partes do corpo da vítima, especialmente a vagina dela.

A ausência de desenvolvimento físico de “seios” em uma criança de 7 anos de idade, somada à falta de novas investidas de toques em outras regiões do corpo da vítima, elide o dolo específico do tipo penal previsto no art. 217-A do CP.

Ausente a prova inequívoca do dolo específico que caracteriza o crime mais grave [estupro de vulnerável], a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual é medida impositiva.

Em situação semelhante, assim já decidi:

“APELAÇÃO –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL [ART. 215-A, CP] – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ausente o dolo específico do agente, é descabida a tipificação penal do ato como estupro de vulnerável [art. 217-A, CP], devendo ser mantida a desclassificação operada pelo juízo singular. Distinguishing fático que afasta a aplicação do Tema n. 1121/STJ.”
[11]

Passo à dosimetria de WALTEMIR

Ao dosar a pena do réu, o juiz singular assim fundamentou:

“Atento aos ditames constitucionais, passo a dosar a pena de agora condenado, em observância ao artigo 59 do Código Penal, pelo que destaco que a culpabilidade do acusado foi normal ao tipo.

Por outro lado, ressalto que o acusado é primário e não possui maus antecedentes, não havendo elementos para mensurar, em seu desfavor, sua conduta social, assim como sua personalidade, ao passo que o motivo do crime é próprio do tipo, ou seja, satisfação da lascívia, e não há elementos para que circunstâncias pesem em desfavor do réu.

As consequências são neutras, faltando elementos à valoração.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada há para que seja sopesado nesta fase, razão pela qual, avaliadas tais circunstâncias e sopesadas pormenorizadamente, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Sem atenuantes ou agravantes, ou causas de aumento ou de diminuição de pena (...).”

Desse modo, empregando as mesmas motivações constantes da sentença, fixo a pena de

WALTEMIR no mínimo legal – 1 ano de reclusão –, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos, diante da violência presumida inerente à idade da ofendida.

Noutra vertente, no que concerne o pleito de JAIRO de afastamento da continuidade delitiva, da narrativa judicial da ofendida é possível extrair a compreensão de que houve mais de um abuso sexual praticado por ele:
“Psicóloga: quantas vezes aconteceu? Você se recorda? Foi mais de uma? Vítima:
foi mais de uma
”
.

Ainda, a respeito da quantidade de vezes narradas pela vítima, a conselheira
Thais Milene Souza Lopes consignou em Juízo:

“(...) ela disse né, que o gerente da Fazenda, sempre chamava ela para passear de trator com ele, de carro, de caminhonete,
e
toda vez
que ela ia passear
, ele colocava ela sentada no colo dele, e que o piupiu dele ficava duro, e que
na maioria das vezes
ele pedia a ela para beijar o piupiu dele e que saia uma coisa muito ruim, um líquido branco muito fedido que saia, né (...).”

Com efeito, afigura-se inadmissível a extirpação da continuidade delitiva.

Não obstante,
de ofício
, identifico a possibilidade de readequação do patamar eleito pelo juiz da causa [1/2] para 1/5, pois é possível identificar a prática ao menos de três infrações penais.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações;
1/5, para três infrações
; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações.”
[12]

Portanto, readéquo a pena de JAIRO para 1
4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime fechado
[13]
.

Noutra quadra, não prospera a pretensão de JAIRO de exclusão do valor fixado a título de indenização para a reparação dos danos causados à vítima.

Não há dúvida que o benefício pode ser concedido independentemente de instrução probatória específica, sendo certo que não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida, que é
in re ipso
.

Esse é o entendimento consolidado no Enunciado Criminal nº 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
verbis
:

“A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido

expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa

instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor

mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no

original).

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e à humilhação, e decorre da prática criminosa a que foi exposta. Comprovada a ocorrência do crime e tendo sido o pleito requerido
expressamente
na denúncia, é o que basta para conceder o benefício à ofendida.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023) 2. Na hipótese trata-se de crime de estupro de vulnerável com a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos em favor da vítima, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, tratando-se de dano moral ipso facto, com pedido expresso na denúncia. Precedentes. 3. Agravo não provido.”
[14]

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO [...] REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. “[...] A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal”. (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022) [...].”
[15]

Noutra vertente, a condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
[16]

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
[17]

Ademais, o apelante
JAIRO se faz
representado desde o início da ação penal por advogado particular – Emanoel Marcos Farias Pinto [OAB/MT n. 10.254] –, a reforçar que a sua alegada hipossuficiência deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Nessa toada, este Tribunal já decidiu:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
[18]

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO

o recurso
de
JAIRO MACEDO, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a fração da continuidade delitiva para 1/5, diminuindo a pena de JAIRO para 1
4 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, conservado o regime fechado.

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
WALTEMIR GENESIO DE LIMA
para desclassificar o estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual [CP, art. 215-A], fixando a sua pena em 1 ano de reclusão, em regime aberto, sem substituição por restritivas de direitos.

É como voto.

[1]
Conselheiros tutelares: Thais Milene Souza Lopes e Fredy das Neves Campos; assistente social: Claudia Ribeiro Teixeira; psicóloga: Rosani Scherer.

[2]
Descreveu:
“passava as mãos e o pênis em suas partes íntimas”
;
“beijava o pênis dele”
;
“sentia nojo porque era cabeludo e fedido”
;
“mamava o pênis dele”
;
“ele fazia um movimento com a mão no pênis, que logo após saia um líquido branco e ele limpava com um pano”
.

[3]
HABIGZANG, Luísa F. KOLLER, Sílvia H. AZEVEDO, Gabriela Azen Azevedo. MACHADO, Paula Xavier. Abuso Sexual Infantil e Dinâmica Familiar: Aspectos Observados em Processos Jurídicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Set-Dez 2005, Vol. 21 n. 3, pp. 34 caceres1-348.

[4]
TJDFT, Ap nº 20090111884089 – Relator: Des. George Lopes Leite – 16.4.2012.

[5]
BRANT, Emerson. Pequenas vítimas: o desafio. In: PAULO, Beatrice Marinho (Org.). Psicologia na prática jurídica: a criança em foco. 2ª ed. São Paulo, Saraiva, 2012. p. 283.

[6]
TJMT, Ap. nº 0006737-55.2018.8.11.0018, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 25/06/2019.

[7]
TJMT, Ap. nº 0003061-05.2018.8.11.0017, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 03/10/2023.

[8]
TJMT, N.U 0003619-73.2019.8.11.0006, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 2/9/2022.

[9]
Julgado em 08/06/2022, publicado em 01/07/2022, transitado em julgado em 23/09/2022.

[10]
Saúde do Adolescente: competências e habilidades. Brasília – DF 2008. MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Acessado em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_adolescente_competencias_habilidades.pdf

[11]
TJMT, AP. nº 0022332-11.2019.8.11.0002, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21.7.2023.

[12]
STJ, AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 3/5/2022.

[13]
Anoto que não foi reconhecida a continuidade delitiva em desfavor de WALTENIR.

[14]
STJ, AREsp n. 2.194.270/MS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 10/4/2024

[15]
TJMT, N.U 1010146-25.2022.8.11.0004, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2023.

[16]
STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022.

[17]
TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023.

[18]
TJMT, N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28/01/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024